Tribunal: TJDFT
Processo: 0714469-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EMENDA À INICIAL. NÃO FACULTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO À NORMA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
2. Por sua vez, o art. 10, do CPC, determina que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
3. A extinção do feito pela necessidade de prévia liquidação da sentença, sem faculdade de emenda, resultou em flagrante violação aos princípios da não surpresa, economia processual e do aproveitamento dos atos processuais, erro in procedendo que enseja na anulação da sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.